Tribunal: STF
Processo: AI 651818
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. Tema 310, RE-RG 553.710. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a multa e determinar a aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso. 4. Agravo de instrumento devolvido ao Tribunal de origem, com base no art. 543-B do CPC.